Tribunal: STF
Processo: AI 746067
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
TRABALHISTA E PROCESSO CIVIL. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA 
   REFLEXA.

1.	Alegação de ofensa ao princípio do direito adquirido 
   configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas 
   constitucionais. 
2.	Agravo regimental improvido.